Tribunal: TJPA
Processo: 0811832-46.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0811832-46.2019.8.14.0040

APELANTE: ANTONIO JOSENIL DE SOUSA FEITOSA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONVERSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ART. 42 DA LEI Nº 8.213/91. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE APTA A ENSEJAR APOSENTADORIA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO PREENCHIDOS. IMPUGNAÇÃO À NOMEAÇÃO DO PERITO APÓS A ENTREGA DO LAUDO DESFAVORÁVEL. PRECLUSÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar o direito do Apelante à conversão do benefício de auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da lei 8213/91.

2. A perícia judicial é clara ao atestar a inexistência de incapacidade laboral de forma a ensejar a aposentadoria pretendida pelo Apelante.

3. A impugnação da nomeação do perito em decorrência da alegada parcialidade e suspeição, encontra-se preclusa, por não ter sido arguida no momento oportuno pelo Apelante, a teor do que dispõem os artigos 148, § 1º e 465, § 1º, I do CPC, uma vez que só fora realizada após a entrega do laudo pericial desfavorável.

4. Estando a conclusão acerca da inexistência de incapacidade fundamentada em prova técnica suficiente e conclusiva, deve ser mantida a improcedência do pedido de conversão do auxílio doença acidentário em aposentadoria por invalidez.

5. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 42ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 11 a 18 de dezembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (processo nº 0811832-46.2019.8.14.0040) interposta por ANTÔNIO JOSENIL DE SOUSA FEITOSA contra o INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS, em razão da sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação Ordinária de conversão de auxílio doença em aposentadoria por invalidez ajuizada pelo Apelante.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Assim sendo, o conjunto probatório produzido nos autos, leva à ilação única e contundente de que a parte demandante não faz jus ao benefício vindicado, pois que ausente um dos requisitos necessários ao acesso, delineados na legislação pertinente, qual seja, a incapacidade.

Pelo relatado, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito, com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte autora ao pagamento de verbas de sucumbência, dada a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Dispenso o pagamento de custas processuais dada a gratuidade deferida.

Havendo recurso pendente de julgamento, comunique-se ao Tribunal ad quem acerca da presente sentença.

Ocorrido o trânsito em julgado, arquivem-se os autos dando-se baixa na tramitação e observando-se as demais cautelas legais (...)

Em suas razões, o Apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o fundamento de que houve parcialidade do perito pelo fato de o
expert
nomeado pelo Juízo ser assistente da Empresa Vale S.A em processos trabalhistas, sendo a citada empresa empregadora do Apelante, na ocasião em que sofreu acidente de trabalho.

Assevera que a atuação do perito suspeito viola Resoluções do Conselho Federal de Medicina e do Código de Processo Civil e o art. 145, III, do CPC.

Afirma que tomou conhecimento da suspeição do perito após a realização da perícia e que por esta razão deve ser considerado o fato novo a teor do que dispõe o art. 493 do CPC.

Sustenta que a conclusão do perito sobre a inexistência de incapacidade é contraditória com a decisão do próprio INSS, pois este último concedeu benefício de auxílio doença acidentário com início em 02.06.2019 e previsão de término em 04.11.2021, ao passo que a perícia judicial atestou a inexistência de incapacidade em 18.05.2021, ainda no período de incapacidade reconhecido pelo órgão previdenciário.

Impugna o laudo pericial, aduzindo que o documento não explica os fatores que levam a conclusão de inexistência de incapacidade laborativa.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

Pressentes os pressupostos recursais, conheço da Apelação, com fundamento no CPC/15, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar o direito do Apelante à conversão do benefício de auxílio doença acidentário em aposentadoria por invalidez.

A aposentadoria por invalidez é concedida, nos termos do art. 42 da lei 8213/91, ao segurado que seja considerado incapaz ou insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade laboral que garanta sua subsistência,
senão vejamos o teor de referido dispositivo legal:

Art. 42-
A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

A qualidade de segurado e a carência exigida para a concessão do benefício é matéria incontroversa, diante dos documentos apresentados e
diante da própria concessão do benefício de auxílio-doença acidentário pelo Apelado.

No que tange à incapacidade, observa-se que
a perícia judicial é clara ao atestar a inexistência de incapacidade laboral de forma a ensejar a aposentadoria pretendida pelo Apelante. Neste sentido, o laudo pericial atesta que (id. 15709358 - Pág. 5):

(...) 4. DOENÇA/MOLÉSTIA OU LESÃO TORNA O(A) PERICIADO(A) INCAPACITADO(A) PARA O EXERCICIO DO ÚLTIMO TRABALHO OU ATIVIDADE HABITUAL? JUSTIFIQUE A SUA RESPOSTA, DESCREVENDO OS ELEMENTOS NOS QUAIS SE BASEOU A CONCLUÇÃO.
R: NÃO, A PATOLOGIA DEGENERATIVA NÃO IMPEDE DE LABORAR e FAZ PARTE DO TRATAMENTO DOS PACIENTES COM ALTERAÇÕES PSÍQUICAS O TRABALHO
. 5. SENDO POSITIVA A RESPOSTA AO QUESITO ANTERIOR, A INCAPACIDADE DO(A) PERICIADO(A) É DE NATUREZA PERMANENTE OU TEMPORARIA? PARCIAL OU TOTAL?
R: NÃO ESTÁ INCAPAZ.

(...) (Grifei)

Desta forma, não há que se falar em incapacidade no momento da realização do laudo pericial.

Acerca da impugnação do laudo em decorrência de suposta parcialidade do perito, constata-se que a impugnação somente ocorreu após a conclusão desfavorável ao Apelante.

Como bem observou o julgador de origem, ao ser instado acerca da designação da perícia e nomeação do perito, o Recorrente apenas requereu a realização do ato pericial (id. 15709343).

Assim, a impugnação da nomeação do perito em decorrência da alegada parcialidade e suspeição, encontra-se preclusa, por não ter sido arguida no momento oportuno pelo Apelante, a teor do que dispõem os artigos 148, § 1º e 465, § 1º, I do CPC:

Art. 148. Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição:

I - ao membro do Ministério Público;

II - aos auxiliares da justiça;

III - aos demais sujeitos imparciais do processo.

§ 1º A parte interessada deverá arguir o impedimento ou a suspeição, em petição fundamentada e devidamente instruída, na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos.

Art. 465.
O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia
e fixará imediato o prazo para a entrega do laudo.

§1º. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito:

I – arguir o impedimento ou suspeição do perito, ser for o caso;

Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA -
LAUDO PERICIAL - NOMEAÇÃO DE PERITO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - PRECLUSÃO -
CÁLCULOS PERICIAIS - APURAÇÃO DOS CÁLCULOS EM CONFORMIDADE COM OS JULGADOS - IRREGULARIDADE - NÃO COMPROVAÇÃO.
- A impugnação à nomeação do Perito do Juízo deve ocorrer em momento oportuno, na primeira oportunidade que a parte tiver de falar nos autos após tal nomeação, não podendo suscitá-la a posteriori, depois de juntado aos autos laudo desfavorável à impugnante, quando já consumada a preclusão
- Considerando que a perícia foi desenvolvida por profissional de confiança do Juízo, e estando indicadas, de maneira fundamentada, as razões pelas quais chegou aos valores apontados, deve ser mantida a decisão agravada.

(TJ-MG - AI: 10000220753057001 MG, Relator: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 21/06/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2022)

Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual. Representação comercial.
Impugnação à nomeação do perito. Inadmissibilidade. Preclusão temporal. O perito foi nomeado há mais de quatro anos e nenhums insurgência houve na época pela agravante
. Recurso não provido.

(TJ-SP - AI: 22597013920218260000 SP 2259701-39.2021.8.26.0000, Relator: Miguel Petroni Neto, Data de Julgamento: 29/03/2022, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2022)

No mesmo sentido, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público na qualidade de fiscal da ordem jurídica se manifestou

Inicialmente consta-se que o apelante alega a ocorrência de cerceamento de defesa,

por não ter o juízo a quo acolhido sua impugnação referente a nomeação do perito RODRIGO DA ROCHA PEREIRA, sob argumento de imparcialidade e idoneidade, pelo fato de ter prestado serviços como médico assistente da empesa VALE S.A, existindo, portanto, nulidade.

(...)

Quanto a esta questão, não podem ser acolhidas as alegações do apelante, uma vez que não arguiu oportunamente a suspeição do perito, conforme prevê o inciso I, do §1º do art. 465 (em destaque) do CPC (...)

Com efeito, estando a conclusão acerca da inexistência de incapacidade fundamentada em prova técnica suficiente e conclusiva, deve ser mantida a improcedência do pedido de conversão do auxílio doença acidentário em aposentadoria por invalidez.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação, para manter a sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 11 de dezembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/12/2023